Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-17.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA APÓS O RECURSO. OBSERVÂNCIA DO ART. 435 DO CPC. MENSALIDADES ESCOLARES. OFERTA DE DESCONTO PARA PAGAMENTO EM ESPÉCIE. ADESÃO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO REGULAR. FRAUDE. CONSTATAÇÃO POSTERIOR. ADOÇÃO TARDIA DE PROVIDÊNCIAS PARA COIBI-LA. PROLONGADO DECURSO DE TEMPO (QUASE DOIS ANOS). AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. ABUSIVIDADE NO CANCELAMENTO DA QUITAÇÃO E NA EXAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS PARA EVITAR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO IGUALITÁRIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cabível a juntada de documento após a interposição de recurso para comprovar fato ocorrido depois do julgamento da lide, nos termos do art. 435 do CPC, especialmente quando se verifica que não houve má-fé e que foi observado o contraditório e a ampla defesa.
2. A constatação superveniente de fraude nos pagamentos das mensalidades escolares mediante o uso de cartão de crédito de terceiro, que não autorizou as transações, não pode prejudicar o estudante consumidor que aderiu à oferta de desconto para pagamento em dinheiro, feita por terceiro em nome da instituição de ensino no interior do campus universitário.
3. É abusivo o cancelamento unilateral, pela instituição de ensino fornecedora, da quitação das mensalidades escolares pagas por quase dois anos com fundamento em fraude verificada no uso não autorizado de cartão de crédito, porquanto a consumidora efetuou os pagamentos em espécie no período em que a atuação fraudulenta ocorreu e as administradoras de cartões de crédito não demoram para comunicar os estabelecimentos empresariais sobre o uso fraudulento em transações realizadas com cartão de crédito.
4. Configura fortuito interno a fraude apontada no pagamento das mensalidades escolares mediante uso de cartão de crédito de terceiro, posteriormente recusado pela administradora, porque o fato guarda relação com o risco da atividade desenvolvida e não houve adoção tempestiva de alguma providência pela fornecedora perante os consumidores envolvidos para evitar a reiteração da atuação fraudulenta.
5. A prova da quitação das mensalidades pela consumidora demonstra que não existe o débito que lhe foi exigido pela instituição de ensino fornecedora, ainda que, posteriormente, haja a revisão dos pagamentos com base em fraude da qual não há prova de que a consumidora tenha participado.
6. A constatação de que a cobrança indevida da dívida ocorreu por engano justificável da fornecedora obriga-a a restituir o valor recebido na forma simples nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. A falta de comprovação da situação vexatória na cobrança da dívida inviabiliza o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária.
8. Sem a demonstração de alteração na verdade dos fatos e ausente o reconhecimento de atuação dolosa com a finalidade de causar prejuízo à parte adversária, mostra-se inviável a condenação por litigância de má-fé.
9. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, a sucumbência deve ser distribuída equitativamente, nos termos do caput do art. 86 do CPC, mas com o insucesso em parcela mínima do pedido, atribui-se ao vencido a responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.